Tribunal: TJES
Processo: 0027721-56.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027721-56.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
KAIQUE CARVALHO GUSMAO e outros (2)

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Acórdão

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
DEPOIMENTO
DE POLICIAIS MILITARES - RELEVANTE E SUFICIENTE QUANDO CORROBORADO COM ACERVO PROBATÓRIO -
ASSOCIAÇÃO PARA O
NARCO
TRÁFICO -
DEMONSTRADA A ESTABILIDADE DO VÍNCULO DE DUAS OU MAIS PESSOAS -
DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE –
QUANTIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos.

2. Impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico
de drogas
para o de uso pessoal,
diante das circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, além dos demais
elementos probatórios nos autos que indicam a prática d
elitiva
.

3
. Mantém-se a condenação pelo crime de associação para o
narco
tráfico, uma vez comprovado o vínculo e estabilidade e de permanência entre os agentes,
com organização do grupo.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta
em face da r.
sentença que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,

conden
ando o
Recorrente
pela prática do
s
crime
s
tipificado
s
nos Arts. 33,
“
caput”
, e 35, ambos da Lei 11.343/06,
à
pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
ao
pagamento de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa,
bem como o absolveu quanto
a prática d
o crime
previsto no
Art. 12 da Lei nº10.826/03.

R
equer, em síntese, sua absolvição, ou, subsidiariamente, a
descl
assificação do crime previsto no artigo
33,
“
caput”
, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), para o previsto do artigo 28, da mesma lei, a qual prevê o uso de entorpecentes.

Inicialmente, destaca-se
o
que narra a
den
ú
ncia (fl.02-v):

[...
] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 06 de novembro de 2019, por volta das 08:00 horas, na rua Getúlio Vargas n° 39, no bairro Glória, Vila Velha/ES, os denunciados: KAIQUE CARVALHO GUSMÃO e LUCCAS MENDONÇA MAIA LORENZONI, vulgo "LC", acima qualificados tinham em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar: 01 (uma) porção da droga conhecida como "cocaína"; 01 (uma) embalagem de cafeína pura com substância entorpecente conhecida como "cocaína"; 02 (duas) embalagens de sacolés, utilizadas no embalo de substâncias entorpecentes; 02 (duas) embalagens de ácido bórico, produto químico utilizado no preparo da substância entorpecente conhecida por cocaína; 01 (um) caderno, tipo bloco, cor preta, com anotações e R$470,00 em espécie (auto de apreensão, f
l
. 45-V e laudo pericial, f
l
. 166).

Consta nos autos que, após providenciar o socorro especializado, os policiais e agentes da Guarda Municipal iniciaram as buscas na residência que fica no segundo andar, onde foi encontrado, no quarto do denunciado LUCCAS MENDONÇA MAIA LORENZONI, vulgo "LC", embaixo do seu travesseiro, uma pistola calibre .380 com dois carregadores, além de 13 munições do mesmo calibre; um caderno com anotações da contabilidade do tráfico; materiais utilizados para embalo e preparo de drogas, como sacolés e ácido bórico.
[...]

No que se refere
à
materialidade
do
s
crime
s
,
denota-se que
restou provada pelo

Boletim de Ocorrência Unificado
a
fls.
23/25;
Autos de Apreensões anexados a fls. 55/56 e 59/59v; Autos de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas
a
fls. 57/57v e 60/60v, bem como pelos Laudos de Exames Químicos
a
fls. 175/177
.

No tocante a

autoria
do
s
crime
s
,
vê-se que estas
pode
m
ser observada
s
por meio da
s
prova
s
testemunha
is
ouvida
s
sob o crivo do contraditório,
onde c
onfirma
m
o teor do depoimento prestado em sede policial e reconhece
m
o recorrente como sendo o autor do
s
delito
s.

O

Policial Civil
Érico Vinícius Assis Correa e os guardas municipais I
uri

de
S
ouza
S
ilva e C
arlos
R
aynaud
B
iluca
,
ouvid
o
s
em juízo
(mídia
nos autos
)
, confirm
am
as declarações prestadas em sede policial,
descrevendo a forma como a abordagem foi realizada
, senão vejamos:

[...] a operação se deu em razão da guerra do tráfico entre os bairros Jaburuna, próximo à Glória e Aribiri; que fizeram levantamento dos traficantes que poderiam estar envolvidos na guerra;
que a residência de Luccas foi levantada, tendo sido verificada sua participação no tráfico de drogas;
que
no dia da busca e apreensão Luccas teria se assustado e pulado pela janela, deixando uma pistola para trás
; que Kaique se encontrava no local, mas o alvo seria Luccas; que
no aparelho celular de Kaique havia várias informações confirmando o tráfico de drogas
, mas em Itaparica, sendo fornecedores de drogas para o Bar Cidade Botequim; que Thiago também seria objeto de alvo, sendo parceiro de Luccas;
que na casa de Luccas foi apreendida pequena porção de substância similar a droga;
que lembra do relatório de investigação, porém não se lembra do conteúdo do mesmo; que o alvo naquela residência seria Luccas; que
foram feitas várias buscas em residências naquele dia; que prendeu Luccas e Kaique; que Thiago foi preso em outro local
, mas não se encontrava na ocorrência, eis que estava na residência de Luccas; que na residência de Thiago foi apreendida substância similar a cocaína; que Wagner é um conhecido traficante de Itaparica, considerado um dos líderes; que Wagner entra depois da apreensão do celular de Kaique, e as conversas dele falando de compra e venda de entorpecentes; que lhe mostrado o relatório de investigação reconhece como sua a assinatura, bem como seu teor;
que tinham autorização judicial para mexer no celular
; que não conhecia Thiago; que não sabe dizer se Thiago foi alvo de alguma investigação de homicídio; que após levantamento
Thiago foi identificado como parceiro de Luccas no tráfico de drogas;
que
na casa de Thiago foi apreendida uma porção
, mas não se recorda da quantidade; que
pela quantidade apreendida acredita que não seria para uso; que Thiago foi citado por fazer parte do grupo;
que é lotado na DHPP; que estavam investigando homicídio, eis que noventa por cento das mortes se dão pelo tráfico de drogas;
que Kaique cita Luccas em conversas em seu aparelho celular
; que não se lembra se na residência de Luccas foi apreendida droga; que
no celular de Kaique havia conversas sobre o tráfico de drogas;
que confirma suas declarações prestadas na fase preliminar
[...]
(
depoimento de
Érico Vinícius Assis Correa
).

[...] Que participou da busca e apreensão desde o recebimento das informações via DHPP; que
já tinham informações sobre o envolvimento dos acusados no tráfico de drogas
; que existe um bar no bairro Praia de Itaparica chamado Cidade Botequim, e que neste local já tiveram várias ocorrências da polícia militar e da guarda municipal; que este local é conhecido pelo comércio de uma cocaína mais pura; que
após tentar entender a dinâmica do funcionamento do bar conseguiram chegar nas informações vinculando os acusados presos no dia da operação; que a única pessoa que não tinham qualificação seria Kaique, que foi preso em flagrante na casa de Luccas; que Kaique seria a pessoa que levava a carga de cocaína ao estabelecimento e retornava com o dinheiro
; que tinham as informações e características de Kaique;
que no estudo prévio levantado tinha o dono do bar (Wagner), Luccas era uma espécie de gerente, tanto que em sua casa foi aprendido um caderno com várias anotações;

que o transporte da droga seria feito por Kaique; que as conversas extraídas do aparelho celular confirmaram todas as informações contidas no relatório prévio;

que Thiago seria o parceiro de Luccas e Kaique;
que confirma suas declarações prestadas na esfera policial [...]
(
depoimento de
I
uri

de
S
ouza
S
ilva
).

[...] Q
ue
participou da prisão de Thiago, e que em sua casa foi apreendida uma certa quantidade de cocaína;
que já teria participado do setor de inteligência algumas vezes, e
que havia informações do envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas ocorrido no Bar Cidade Botequim; que o nome conhecido dentro do cenário seria de Luccas;
que Thiago e Kaique seriam desconhecidos; que confirma suas declarações prestadas na fase preliminar
[...]
(
depoimento de
C
arlos
R
aynaud
B
iluca
).

Nota-se que
foram

apreendidas
dentro
da residência,

4,9 (quatro gramas e nove decigramas) de “cocaína”,
além de 127,0
(cento e vinte sete
gramas
)
de cafeína e 121,9
(cento e vinte um
gramas
e nove decigramas)
de ácido bórico,

montante este que impossibilita o reconhecimento de posse para uso pessoal.

Ademais, há nos autos

outros indícios que confirmam a ocorrência do tráfico,
bem como a

demonstração
da associação criminosa para o
narco
tráfico.

Nesse sentido, conforme
demonstrado pelo auto de apreensão
à fl. 45,

fo
ram
encontrad
as
folhas de caderno com anotações com valores
descrevendo
débitos, peso e preço de drogas,
bem como embalagens de sacolé e balança de precisão,
fatores esses que r
e
ssaltam a atuação do agente no tráfico de drogas.

Além disso,
junto com as drogas e os demais materiais, também foi encontrada uma arma de fogo, conforme exposto pelo Auto de Apreensão à fl. 52
, sendo
tal
artefato comu
m
para aqueles que
praticam a traficância.

Ressalta-se que o testemunho policial é cabalmente válido para fins de prova do delito, visto que muitas vezes são os únicos que presenciam a ocorrência do crime de tráfico de drogas e que realizam a investigação sobre os associados.

Nessa lógica, é o entendimento desse egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 - 1. PROVAS INCONTESTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS PELOS QUAIS OS APELANTES FORAM CONDENADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS - RELEVÂNCIA DA TESTEMUNHA POLICIAL - CONSTATAÇÃO DE ÂNIMO ASSOCIATIVO - 2. DOSIMETRIAS FEITAS NA FORMA DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CP E ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 - PENAS-BASE FIXADAS EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - QUANTIDADE DE DROGAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - 3. RECURSO IMPROVIDO.
1. Observa-se dos depoimentos prestados pelos policiais a coerência nas declarações, principalmente ao indicar com detalhes todo o procedimento de abordagem dos acusados, visualizando a movimentação da Boate e a presença de embalagens de maconha vazias pelo chão, balança de precisão e a quantidade de drogas apreendidas, aproximadamente 355 gramas de maconha, correspondentes a 220 buchas. O local já era conhecido da Polícia por ser ponto de tráfico de drogas e ambos apelantes são proprietários e laboravam na Boate, razão pela qual tinham amplo conhecimento das atividades realizadas naquele ambiente. Quanto ao valor probatório do depoimento de policiais o entendimento desta Câmara,
é o de que, principalmente em crimes contextualizados pelo tráfico ilícito de entorpecentes, o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes

serem os únicos presentes na cena do crime.
2. Não há que se falar em redução da pena-base dos apelantes, pois nota-se que a dosimetria confeccionada em primeiro grau de jurisdição foi muito bem elaborada e não merece qualquer tipo de reparos, uma vez que os ditames legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 foram seguidos e todas as etapas da dosimetria foram realizadas de forma bem fundamentada pelo magistrado competente. 3. Recurso Improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038200019081, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)
[destaque]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)
[
destaque
]
.

Sob essa perspe
c
tiva, nota-se que
todos
os policiais
re
la
taram, detalhadamente, a ocorrência dos fatos, demonstrando a prática do delito
,
motivo pelo qual não é possível conceder a absolviç
ão
pleiteada,
tampouco a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei N°11.343/06.

Rememora-se, ainda, os
termos do §2º, do mencionado
artigo
28 da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Assim sendo,
ainda
que a quantidade d
e
droga
s
apreendida
s
fosse pequena, tal fato, por si só, não seria suficiente para a desclassificação.

Isso porque, o fato dos réus também serem consumidor
es
d
e
droga
s
não afasta a tipificação do ilícito, em especial diante das provas anteriormente apontada
s
quanto à merca
ncia e a associação entre eles para tal finalidade.

No que concerne
ao
crime
de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no
artigo 3
5
, da Lei 11.343/
06,
nota-se que as provas obtidas nos autos
são capazes de
confirmar
a condenação do Apelado,
pois
devidamente comprovado o
vínculo de
estabilidade e
de
permanência
entre o Apelante e os demais réus.

Cumpre registrar

o qu
e
disp
ôs
o
relatório de investigação
constante
à

fl. 17:

[...] Informações obtidas através de trabalho de inteligência e colaboradores dando conta que
Wagner Lino Sailes, vulgo Guinho um dos líderes do PCC em Vila Velha estaria de dentro da cadeia passando ordens sobre tráfico de entorpecentes no bairro Coqueiral de Itaparica,
tendo como um dos seus principais pontos de venda o BAR CIDADE BOTEQUIM, que inclusive é de sua propriedade e encontra-se em nome de terceiros.

Para que o esquema funcione Guinho tem como seu principal gerente e braço direito Luccas Mendonça Maia Lorenzoni, vulgo LC no que é responsável por controlar o abastecimento dos pontos de venda, controlar a caixinha para o PCC, guarda de armas do grupo e preparo da droga.

Tendo ainda Kaique Carvalho Gusmão residindo no mesmo endereço de LC

como responsável por abastecer
com cargas de material entorpecente nos pontos de drogas e realizar recolhimento do dinheiro
repassando então para o gerente LC.

Além de LC e Kaique, Thiago Dantas Delai é um dos responsáveis por armazenar e preparar entorpecente para o grupo
liderado por Guinho, que por sua vez armazenam e compram material entorpecente em quantidade para comércio realizando uma espécie de consórcio.
[...]
(destaque).

S
alienta-se a existência de outros documentos que comprovam tal vínculo, como as imagens das conversas
entre o corréu Kaique e o Apelante,
a fls.
220/226,
bem como
o relatório final de investigação a fls.
228/230.

Dito isto, está claro o vínculo de estabilidade, bem como a habitualidade dos agentes para a prática do tráfico de drogas,
com
organização do grupo,
fazendo jus a condenação pelo crime previsto no artigo 35, da Lei N° 11.343/06.

Mediante tais fundamentos,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.